Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-18.2022.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000438-18.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO JOSE DE SANTANA - CPF: 034.425.431-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO POSSÍVEL A RECUPERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro José de Santana contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, condenando o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), bem como ao pagamento de indenizações por danos ambientais materiais residuais e dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões principais:

(i) se há comprovação da responsabilidade do recorrente pelo desmatamento ilegal da área em questão; e

(ii) se a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais deve ser mantida, considerando a possibilidade de recuperação integral da área degradada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental do recorrente decorre da responsabilidade objetiva e solidária prevista no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, conforme demonstrado nos autos por meio do auto de infração ambiental n. 20163026-D, que atestou o corte raso de 4,8112 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado sem a devida autorização legal.

4. O Código Florestal (Lei no 12.651/12) estabelece a obrigação de reparação do dano ambiental como obrigação real, transmitida ao sucessor do imóvel, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova do dano e do nexo de causalidade.

5. Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária só se justifica quando a recuperação integral da área degradada não for possível (AgInt no AREsp 640586/SC). No caso concreto, a possibilidade de restauração do ambiente foi confirmada pela decisão recorrida, tornando desnecessária a condenação pecuniária.

6. Mantém-se, contudo, a condenação por dano moral coletivo, visto que o desmatamento ilegal atinge bem jurídico transindividual, causando lesão ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, §3o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais, mantendo-se as demais sanções impostas pela sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, cabendo ao infrator a obrigação de recuperação integral da área degradada, independentemente de culpa. 2. A condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais somente se justifica quando a recuperação in natura não for integralmente possível ou houver danos irreparáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei no 12.651/12, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 640586/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.03.2019; STF, RE 654833, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO JOSÉ DE SANTANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida:

a. a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitados a R$ 50.000,00;

b. condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
),
em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85
.

c. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85
;

d. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Em suas razões
,
o apelante
PEDRO JOSÉ DE SANTANA
pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com o pagamento das taxas e custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assevera que, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao requerido decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita.

Argumenta que, a pretensão do Ministério Público pedindo a recomposição da área, não tem sentido, primeiro porque o Ministério Público não demonstrou nos autos se o requerido seria proprietário ou posseiro para exigir uma coisa que lá já existe, pois, não mencionou de quem seria a área, como poderá caso persistir dúvida ser vistoriada ou confirmada sua situação por meio de outros meios de provas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso e, caso superado, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO JOSÉ DE SANTANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil atual, assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

No presente caso, a parte Apelante demonstrou fazer jus às benesses da justiça gratuita, notadamente pela documentação trazida à baila, em especial aquela que atesta ser o recorrente aposentado por idade perante o INSS, percebendo a quantia mensal de R$ 1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais). Neste sentido, se faz imperioso o
DEFERIMENTO
da concessão das benesses da justiça gratuita ao requerente.

Superada essa premissa, da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] para a configuração do dever de indenizar é suficiente a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente ocorrido ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. Ademais, a responsabilização civil por danos ambientais, além de objetiva é solidária sendo atribuída não só àquele que causa o dano diretamente como também ao causador indireto da degradação ambiental. É o que determina o art.3o, inciso IV da Lei no 6.938/81, que conceitua como poluidor “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. E, ainda, especificamente quanto ao adquirente de área degradada, de igual modo lhe recai a obrigação de indenizar, por se tratar de obrigação transmissível com a coisa que adere ao titular proprietário ou possuidor, arrefecendo o nexo causal entre a conduta e o dano. Nesse sentido, o Código Florestal regulou a matéria e dispôs sobre a transmissão da obrigação de reparação ambiental ao adquirente a qualquer título: Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. (...) § 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. [...] No caso em tela, o autor narra a ocorrência de violação às normas pertinentes à preservação do meio ambiente baseado em auto de infração n. 20163026-D, acostados em Id. 80184142 – fl. 9, confirmando a ocorrência de degradação de vegetação na área atualmente ocupada pela parte requerida. Cumpre destacar que os atos administrativos são revestidos do atributo da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que é ônus do demandado trazer elementos probatórios suficientes para comprovar as suas alegações. Veja que o auto de infração ambiental atestou que na data de 16 de janeiro de 2020 e 05 de maio de 2020, houve o corte raso de 4,8112 hectares de vegetação nativa cerrado, demonstrando em relatório técnico o desmatamento sem que houvesse autorização legal para tanto, o que é suficiente para atestar o dano ambiental. Desta feita, as provas careadas nos autos são suficientes para demonstrar sua ocorrência, resultando no inevitável dever de indenizar, não havendo qualquer outra circunstância que atenue ou exclua a responsabilização verificada. Neste passo, identificada a obrigação de recuperação ambiental, resta analisar a amplitude de suas consequências para a restauração do meio ambiente pelo responsável. É crucial enfatizar que a responsabilidade civil ambiental deriva de um sistema próprio e independente no âmbito da responsabilidade civil. Sob essa ótica, a responsabilidade por danos ambientais segue um conjunto específico de diretrizes legais, estabelecido com base na Constituição Federal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse contexto, se encontra o princípio da reparação integral do dano, em que se busca garantir a completa compensação e restauração dos danos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais. De acordo com esse princípio, aqueles que causam danos ambientais são responsáveis por todas as consequências desses danos, incluindo os impactos diretos e indiretos, imediatos e futuros. Em outras palavras, a reparação integral procura não apenas recompensar o dano imediatamente visível, mas também englobar os efeitos a longo prazo e os prejuízos que possam surgir ao longo do tempo. Portanto, a reparação integral do dano ambiental exige a avaliação cuidadosa e a consideração de todos os aspectos dos danos, a fim de garantir que a restauração do ambiente seja tão completa quanto possível, dentro das limitações do sistema legal e científico. Neste contexto, sendo o dano ambiental multifacetário, quer dizer, que atinge diversas esferas jurídicas de proteção, a reparação integral do dano ambiental deve abranger essa amplitude para a devida restauração. É por tal fundamento que se admite a cumulação de pedidos de condenação à obrigação de fazer e pagamento. Nesse sentido, extrai-se da Súmula n.o 629, do STJ “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. Deste modo, não se verifica a ocorrência de excesso na imposição de indenizar e de reparar os danos causados pelo desmatamento ilegal na área por meio de obrigação de fazer, se adequado ao caso. Neste passo, identificada a obrigação de recuperação ambiental, resta analisar a amplitude de suas consequências para a restauração do meio ambiente pelo responsável. É crucial enfatizar que a responsabilidade civil ambiental deriva de um sistema próprio e independente no âmbito da responsabilidade civil. Sob essa ótica, a responsabilidade por danos ambientais segue um conjunto específico de diretrizes legais, estabelecido com base na Constituição Federal e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse contexto, se encontra o princípio da reparação integral do dano, em que se busca garantir a completa compensação e restauração dos danos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais. De acordo com esse princípio, aqueles que causam danos ambientais são responsáveis por todas as consequências desses danos, incluindo os impactos diretos e indiretos, imediatos e futuros. Em outras palavras, a reparação integral procura não apenas recompensar o dano imediatamente visível, mas também englobar os efeitos a longo prazo e os prejuízos que possam surgir ao longo do tempo. Portanto, a reparação integral do dano ambiental exige a avaliação cuidadosa e a consideração de todos os aspectos dos danos, a fim de garantir que a restauração do ambiente seja tão completa quanto possível, dentro das limitações do sistema legal e científico. Neste contexto, sendo o dano ambiental multifacetário, quer dizer, que atinge diversas esferas jurídicas de proteção, a reparação integral do dano ambiental deve abranger essa amplitude para a devida restauração. É por tal fundamento que se admite a cumulação de pedidos de condenação à obrigação de fazer e pagamento. Nesse sentido, extrai-se da Súmula n.o 629, do STJ “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. Deste modo, não se verifica a ocorrência de excesso na imposição de indenizar e de reparar os danos causados pelo desmatamento ilegal na área por meio de obrigação de fazer, se adequado ao caso, Lembrando-se que na aplicação de sanções deve ser considerada a condição do agente causador do dano e a amplitude do desmatamento (4,8112 ha), impondo-se o uso da razoabilidade na condenação, evitando-se a injunção de condenação descomedida, mas sem abandonar a função precípua da demanda, qual seja, a proteção e recuperação ambiental. Assim, considerando a natureza punitiva do dano e suas proporções, fixo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais coletivos.”

Superado isso, importante ressaltar que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Conforme consignado na sentença, o auto de infração ambiental n. 20163026-D atesta a existência de desmatamento ilegal em uma área de 4,8112 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, sem a devida autorização legal. Tal documento possui presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator a produção de provas capazes de afastar essa presunção, o que não ocorreu nos autos.

Infere-se do Relatório Técnico de Inspeção n. 126/DUDRONDON/SEMA/2020 que,
“no dia 29 de abril de 2020 em Operação de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração

Florestal Ilegal e Incêndios Florestais, através do sistema de alertas de desmate do satélite Planet foi identificado desmate em área rural do município de Poxoréu, sendo que uma equipe da Diretoria da Unidade Desconcentrada de Rondonópolis (DUDRONDON/SEMA) dirigiu-se ao local para confirmação. [...] A característica da vegetação derrubada não se enquadra na legislação referente à limpeza de área, tratando-se de desmate a corte raso nos termos da legislação ambiental vigente. Em consulta aos sistema SAD/SIM_SM/SIM foi encontrado apenas CAR FEDERAL n. MT5107008-281c21b268144ca48cfdc726086cb4fa referente a propriedade em nome de Pedro José de Santana, não foi encontrado Autorização de Desmate expedida pela SEMA.”

Neste sentido, há elementos de prova suficientemente aptos a demonstrar a degradação ambiental imputada ao recorrente. O auto de infração ambiental lavrado em 16 de janeiro de 2020 e 5 de maio de 2020 atestou o corte raso de 4,8112 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, sem a devida autorização legal. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos impõe ao infrator o ônus de demonstrar a inexistência do dano ou sua não participação na conduta ilícita, o que não se verificou no caso.

No tocante à alegação de que não foi demonstrado o vínculo jurídico entre o recorrente e a área desmatada, impende salientar que a obrigação ambiental tem natureza real, aderindo ao imóvel, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor. O art. 2o, §2o, do Código Florestal estabelece que as obrigações ambientais são transmitidas ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse, reforçando a inafastabilidade da responsabilização pelo dano ambiental.

Todavia, não obstante o Ministério Publico requeira a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta
somente quando a recuperação
in natura
não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis
.

Com efeito, a condenação ao pagamento de danos ambientais materiais deve ocorrer apenas nos casos em que não for possível a recuperação da área degradada. A primazia da reparação
in natura
decorre do princípio da reparação integral do meio ambiente, devendo ser priorizada sempre que viável. Somente quando a recomposição não se mostrar factível ou suficiente para a mitigação dos danos causados é que se justifica a indenização pecuniária como medida substitutiva, situação não visualizada na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso manejado por
Pedro José de Santana
, razão pela qual reformo em parte a sentença recorrida, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025